Tribunal: TJDFT
Processo: 0747864-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravante/executado, contra decisão proferida no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (autos n.o 0704931-08.2025.8.07.0018), ajuizada por SILVANA FERNANDES FERREIRA, ora agravada/exequente. A decisão agravada, proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Irresignado, o Distrito Federal sustenta a ilegitimidade ativa da agravada, argumentando que a agravada não pertence à carreira funcional abrangida pela ação coletiva originária. Aduz, ainda, que a agravada não é filiada ao sindicato autor da ação coletiva (SINDSASC), sendo vinculada a entidade diversa (SINDSSE), o que compromete sua legitimidade ativa, especialmente por se tratar de ação coletiva ajuizada sob rito ordinário, em que se exige comprovação de filiação anterior à propositura da demanda. Aduz a existência de prejudicialidade externa, uma vez que o título executivo é objeto da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta com base na violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000 (ausência de prévia dotação orçamentária), tornando necessária a suspensão do processo. Defende a inexigibilidade da obrigação, sob o fundamento de que o título constitui "coisa julgada inconstitucional" (Art. 535, § 5o, do CPC), pois se baseia em interpretação da lei incompatível com a Tese firmada pelo STF no Tema 864 (RE n.o 905.357/RR). Alega, por fim, a existência de excesso de execução, sustentando que a Taxa SELIC deve incidir apenas sobre o principal corrigido, e não sobre o montante consolidado do débito (principal mais juros), o que configura anatocismo. Ressalta que a decisão recorrida, ao fundamentar-se na Resolução n.o 303 do CNJ (Art. 22, § 1o), incorre em inconstitucionalidade por violar a vedação ao anatocismo, a separação dos poderes e o princípio da isonomia. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência (fumus boni iuris), e que a manutenção da decisão poderá causar prejuízo ao Erário (periculum in mora). Diante de tais fundamentos, interpõe o presente recurso, no qual pugna pela suspensão do cumprimento de sentença devido à prejudicialidade externa. Ao final, requer a extinção do processo por ilegitimidade ou inexigibilidade, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução. Recurso sem preparo por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. O cumprimento individual de sentença de origem fundamenta-se no título executivo judicial que condenou o Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste remuneratório previsto pela Lei Distrital no 5.184/2013 aos servidores integrantes da Carreira de Assistência Social, nos seguintes termos (Id. 234556357, pág. 10 dos autos originários): “a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”.” (destaquei) Com efeito, o documento juntado sob Id. 240812553 – pág. 6 (autos de origem), emitido pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, informa que a agravada foi inicialmente admitida no cargo de Atendente de Reintegração Social, pertencente à Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, cargo incluído no rol da Lei Distrital no 5.184/2013. Ocorre que, com a publicação da Lei no 5.351/2014, o cargo originário da agravada foi transformado em Atendente de Reintegração Socioeducativo e, posteriormente, alterado pela Lei no 6230 de 28 de novembro de 2018, para Agente Socioeducativo, integrante da Carreira Socioeducativa, conforme segue (Id. 240812553 – pág. 6 dos autos de origem): “A servidora foi inicialmente admitida na Administração Pública do Distrito Federal em 18/10/2010, no antigo cargo de Atendente de Reintegração Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. Com a publicação da Lei no 5351 de 04 de junho de 2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, aquele cargo foi transformado em Atendente de Reintegração Socioeducativo, e, posteriormente, alterado pela Lei no 6230 de 28 de novembro de 2018, para Agente Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa.” A Lei Distrital no 5.351/2014, que dispõe sobre a criação da Carreira Socioeducativa no Distrito Federal, estabeleceu nova estrutura e remuneração, destacando-se, para a solução da controvérsia, os arts. 19 e 28: “Art. 19. Os atuais servidores ativos que integram a carreira Pública de Assistência Social que, na data de publicação desta Lei, estejam lotados ou desempenhando suas atividades no órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas do Governo do Distrito Federal, passam para a carreira Socioeducativa na forma que segue: (Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 44215 de 08/02/2023) (...) III – de Atendente de Reintegração Social para Agente Socioeducativo; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5870 de 26/05/2017) (Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 44215 de 08/02/2023) Grifo nosso. Art. 28. As disposições de que trata a Lei no 5.184, de 2013, não se aplicam aos servidores da carreira Socioeducativa. “ (destaquei) Assim, a agravada passou a integrar a Carreira Socioeducativa do Distrito Federal em junho de 2014, com a publicação da Lei Distrital no 5.351/2014 e, à época do pagamento da terceira parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013 (11/2015), já não fazia parte da categoria contemplada. Diante desse contexto, verifica-se que, no período fixado como devido no título executivo judicial, a agravada já estava vinculada à Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, norma que instituiu nova tabela remuneratória, razão pela qual não possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, circunstância que confere plausibilidade ao direito invocado no recurso interposto. Sobre o tema, confira-se os julgados proferidos por este Tribunal: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. Caso Em Exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da autora, servidora atualmente vinculada à carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014. II. Questão em discussão 2. Verificar a legitimidade ativa da recorrente para executar individualmente sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC, que reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, aplicável à carreira de assistência social. III. Razões de decidir 3. Embora inicialmente admitida como Atendente de Reintegração Social, cargo vinculado à carreira de assistência social, a autora passou a integrar a carreira socioeducativa a partir da vigência da Lei no 5.351/2014, a qual constituiu nova estruturação e tabela de remuneração e, em seu art. 28, exclui expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa. 4. Não detém legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, quando verificado que a exequente já pertencia à outra carreira no período fixado como devido no título executivo judicial. (...) IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente se enquadra na categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial”. (...) (Acórdão 2045965, 0706132-35.2025.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.)" "Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante para executar individualmente título judicial oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em saber se a apelante, integrante da carreira socioeducativa, possui legitimidade ativa para executar a sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta por sindicato representativo da carreira pública de assistência social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito ao reajuste previsto para 2015 definido em lei foi assegurado aos ocupantes da carreira pública de assistência social do Distrito Federal na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que foi proposta em 17.3.2017. 4. Os servidores públicos que ocupavam o cargo de atendente de reintegração passaram a integrar a carreira socioeducativa em 4.6.2014, data que entrou em vigor a Lei Distrital no 5.351/2014. 5. A Lei Distrital no 5.870/2017 promoveu a alteração da nomenclatura do cargo, sem modificar a vinculação à carreira socioeducativa. 6. O princípio da unicidade da representação sindical impede que servidores representados por entidade diversa sejam beneficiados por ação coletiva proposta por sindicato estranho à sua categoria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Teses de julgamento: "1. O servidor público integrante da carreira socioeducativa não possui legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva proposta por sindicato representativo da carreira pública de assistência social. 2. A desvinculação entre as carreiras e a existência de sindicato próprio impedem a substituição processual e a extensão dos efeitos da sentença coletiva". (...) (Acórdão 2053195, 0704973-57.2025.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.)" Por fim, o risco de dano, no presente caso, consiste na possibilidade de lesão ao erário, em razão da continuidade do cumprimento da sentença originária. Em face do exposto, defiro o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravante a apresentar contrarrazões.